Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701690-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECLAMADO: JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA, IVANILDA MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de reclamação em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a remoção de veículo penhorado para depositar em mãos do credor, visando à ulterior satisfação da dívida. Argumenta que efetuou o depósito do valor, segundo entende devido, e pede a concessão de liminar a fim de sustar quaisquer atos expropriatórios. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a reclamação dentre os seus recursos ou incidentes. De outra parte, não é o caso de se receber a reclamação como agravo de instrumento, em aplicação do princípio da fungibilidade, isso porque não verifico presentes os requisitos constantes da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Não há erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. O valor que o executado depositou, de R$ 9.934,87, representa 57% do valor devido, consoante os cálculos da contadoria (ID 87983547 – processo origem 0701109-40.2017.8.07.0002), não sendo suficiente para remir a execução (art. 826 CPC) e obstar o andamento do feito. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente a reclamação. Custas, pelo reclamante. (e) Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito